Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Quaisquer outros vícios alegados não podem ser analisados, ante a inadequação da via recursal.
2. Constatado vício de omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para que seja sanado o vício.
3. Embargos de declaração providos.